Tribunal: TJES
Processo: 5000227-74.2022.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000227-74.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTO COMPANY GUACUI LTDA e outros
RECORRIDO: CLARICE DE PAULA MACHADO FONSECA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000227-74.2022.8.08.0020

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDOS(AS):
CLARICE DE PAULA MACHADO FONSECA e ODONTO COMPANY GUACUI LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFESA DO EXECUTADO DENOMINADA "EMBARGOS À EXECUÇÃO". ADMISSIBILIDADE. MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ART. 52, IX, DA LEI 9.099/95. ERRO GROSSEIRO NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. REDISCUSSÃO SOBRE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR O NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da sentença que, em fase de cumprimento de sentença, não conheceu dos embargos à execução opostos pela recorrente, por flagrante inadequação da via eleita, e, ato contínuo, julgou extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, ante a satisfação da obrigação (pagamento).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a adequação dos embargos à execução como meio de defesa no microssistema dos Juizados Especiais, citando o art. 52, IX, da Lei 9.099/95; subsidiariamente, a aplicação do princípio da fungibilidade; e a inexistência de condenação solidária, alegando que o valor executado foi pago exclusivamente à corré ODONTO COMPANY.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir a adequação do meio processual (embargos à execução) utilizado pela executada para se opor ao cumprimento de sentença no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis.

4.

O juízo
a quo
não conheceu da defesa por erro grosseiro, entendendo que a via correta seria a "Impugnação" (art. 525, CPC) e não "Embargos". Assiste razão à Recorrente neste ponto. O microssistema dos Juizados Especiais Cíveis rege-se pelos critérios da simplicidade, informalidade e celeridade, conforme art. 2º da Lei 9.099/95. A própria Lei 9.099/95, em seu art. 52, IX, utiliza a nomenclatura "embargos" para a defesa do devedor na execução de título judicial. Veja-se:

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

(...)

IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre:

5.

Embora o CPC, de aplicação subsidiária, tenha uniformizado a defesa na execução judicial como "Impugnação" (art. 525), a antinomia entre as normas não pode penalizar a parte com um rigor formal excessivo, o qual é incompatível com os princípios basilares do Juizado. Não se trata, portanto, de erro grosseiro, mas de uso de terminologia prevista na própria lei especial.

6.

O próprio FONAJE ao tratar da defesa do executado utiliza o termo “embargos” tanto para execução judicial quanto extrajudicial. Veja-se alguns exemplos:

ENUNCIADO 117
– É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de
embargos à execução de título judicial

ou extrajudicial
perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES). (g.n.)

ENUNCIADO 142
(Substitui o Enunciado 104) –
Na execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos
será de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro – Salvador/BA). (g.n.)

ENUNCIADO 143
– A decisão que põe fim aos
embargos à execução de título judicial ou extrajudicial
é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado (XXVIII Encontro – Salvador/BA). (g.n.)

ENUNCIADO 156
–
Na execução de título judicial, o prazo para oposição de embargos
flui da data do depósito espontâneo, valendo este como termo inicial, ficando dispensada a lavratura de termo de penhora (XXX Encontro – São Paulo/SP). (g.n.)

7.

Logo, voto por dar provimento ao recurso para reformar a sentença e conhecer dos embargos à execução de ID. 16743936 propostos pela executada, ora recorrente. Superada a questão formal e estando o feito devidamente instruído, haja vista que foi oportunizado à exequente oferecer resposta aos embargos (ID. 16743940), passo à análise do mérito da defesa, o que o juízo
a quo
deixou de fazer.

8.

A Recorrente alega que a condenação não foi solidária e que não deve arcar com valores pagos à corré Odonto. A alegação é manifestamente improcedente. O v. Acórdão (ID. 7435785), que constitui o título executivo, é explícito ao fundamentar a decisão:

Inexistindo pedido contraposto das recorridas, entendo que
ambas são solidariamente responsáveis, nos termos do parágrafo único, do art. 7º, do CDC
, pela restituição de todos os valores que foram pagos pela recorrente. (g.n.)

9.

E conclui na condenação (item 2º):

2º)
Condeno as recorridas a devolução de todos os valores pecuniários que pagos pela recorrida
, que deverão ser corrigidos monetariamente e contar juros de mora pela SELIC, desde a citação (sem incidência de índice de atualização autônomo, a fim de evitar o bis in idem, em face do caráter dúplice da rubrica aplicada). (g.n.)

10.

A decisão que a Recorrente tenta atacar transitou em julgado. A Recorrente tenta, indevidamente, rediscutir o mérito da fase de conhecimento (a extensão de sua responsabilidade) em sede de execução. Contudo, a matéria está acobertada pelo manto da coisa julgada material, não cabendo mais qualquer discussão. A solidariedade não foi presumida, foi expressamente declarada com fundamento legal (art. 7º, CDC). Portanto, no mérito, a defesa deve ser rejeitada.

11.

Quanto ao resultado da execução, a r. sentença, apesar de não conhecer da defesa, julgou extinta a execução, conforme art. 924, II, CPC, pois reconheceu que o executado efetuou o depósito da quantia devida (ID. 16743937 e ID. 44725635 na origem) e que a obrigação estava satisfeita. A própria Recorrida (Clarice) concorda com este resultado, conforme petição de ID. 16743958, juntada antes da sentença em execução, na qual requereu o arquivamento do feito.

12.

Desta forma, embora a sentença deva ser reformada para conhecer da defesa e rejeitá-la no mérito, o resultado final da sentença, a extinção da execução pelo pagamento, deve ser mantido, pois reflete a satisfação da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a r. Sentença (ID 16743959) no tocante à admissibilidade da defesa, nos seguintes termos:

a)

Afastar o não conhecimento por "erro grosseiro" e
CONHECER
dos embargos à execução ID. 16743936.

b)

No mérito dos embargos à execução,
REJEITÁ-LO INTEGRALMENTE
, mantendo-se hígida a responsabilidade solidária da Recorrente Aymoré, conforme estabelecido pelo título executivo judicial, que transitou em julgado.

c)

Manter, no mais, a r. sentença que julgou extinta a execução pela satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC), conforme depósito.

14.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)